Tribunal: TJES
Processo: 0011948-77.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011948-77.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DOMINGOS MERENDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE POSTE. RESPONSABILIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Malgrado sustente a concessionária de serviço público a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, tem-se de forma indubitável terem os animais morrido em decorrência de forte descarga de energia elétrica, restando claro pelas imagens a existência de poste caído no chão que, por sua vez, culminou com a existência de fios sobre os semoventes, apresentando-se as referidas fotografias, ainda, em sintonia com o boletim de ocorrência lavrado e os depoimento colhidos no processo. 2. Pelas provas produzidas, sobretudo em exame das fotografias colacionadas, apresenta-se escorreita a conclusão alcançada pela sentença no sentido de que faz jus o recorrente a indenização apenas de 3 bovinos e 1 equino, cabendo em sede de liquidação de sentença a apreciação do valor respectivo. 3. Consoante jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça apresenta-se presumido o dano moral na hipótese em exame em que o acidente causou a morte dos animais na fazenda do autor em razão da queda de poste de energia. 4. É cediço que a quantia referente ao dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHEÇER das apelações interpostas e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da pela EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de PAULO DOMINGOS MERENDA, reconhecendo e arbitrando os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste acórdão, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO DOMINGOS MERENDA
e por

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (ID nº 5724132 - Vol II - fls. 52/58 do pdf), integrada pela decisão de fls. 88/90 do pdf (ID nº 5724132 - Vol II), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
ação indenizatória,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a concessionária de energia elétrica no valor correspondente aos animais descritos nas imagens de fls. 78/79, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID nº 5724132 - Vol II - fls. 67/73 do pdf), a concessionária de serviço público sustenta a ausência de comprovação da alegação apresentada.

Assenta total ausência do nexo de causalidade entre os danos descritos na exordial e qualquer ação, comissiva ou omissiva, por parte da apelante, além da ausência de comprovação dos valores informados.

Alega se, porventura, se entender pela condenação da EDP ao pagamento de indenização pelos danos materiais supostamente experimentados, certo é que jamais poderão ser mantidos no patamar estabelecido.

O consumidor (ID nº 5724132 - Vol II e III), por sua vez, defende ser incontestável o dano material pela perda de 7 animais e o dano moral diante da morte de tantos animais.

Contrarrazões (ID nº 5724132 - Vol III - fls. 3/15 e 9/17 do pdf) pelo desprovimento do recurso da respectiva parte ex adversa.

Pois bem.

Verifica-se que a questão posta se refere no dever de empresa de energia (EDP) ser responsabilizada, ou não, em razão de
queda de poste em propriedade de consumidor
que, por sua vez,
causou a morte - por eletrocussão - de diversos animais
, sendo eles, conforme narrativa da inicial, 3 vacas, 2 bezerros, 1 garrote e 1 cavalo.

O magistrado, após instrução do processo, com a devida fixação do ônus probatório em decisão saneadora
(ID nº 5724132 - Vol II - fls. 4/9 do pdf),
concluiu por julgar parcialmente procedente o pedido autoral tão somente para condenar a concessionária de serviço público a indenizar
no valor correspondente aos animais constantes das imagens de fls. 78/79.

Assentou para tanto ser inconteste, observando as fotos de fl. 83 (ID nº 5724132 - Vol I) e fl. 1 (ID nº 5724132 - Vol II), a queda do referido poste e também que houve o dano material sofrido, notadamente o falecimento dos animais, que se encontram caídos próximos ao poste de energia.

Diante de tal quadro, ressaltando ser indubitável a relação de consumo ao caso, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, concluiu presentes os requisitos necessários à reparação civil, senão vejamos:

[...] a
simples queda do fornecimento, em decorrência do caimento do poste, já sinaliza a falha na prestação do serviço público
, porquanto revela à insuficiência da prestação do serviço da concessionária ré no que se refere ao trato com a manutenção periódica de seu equipamento.

Acrescenta-se, por oportuno, que não é caso de excludente de responsabilidade por força maior ou caso fortuito. Isto porque o motivo ou a causa que dá origem ao acontecimento consiste em fortuito interno [...].

Nesse prisma, pela análise das provas trazidas aos autos, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a reparação civil. Havia relação jurídica entre as partes.

O proprietário do terreno onde o fato ocorreu,
apresentou declaração idônea junto à polícia no sentido de que teve seu patrimônio danificado em razão de descargas elétricas
, vide
B.O de fl. 21
.

Para além da manifestação deste, houve oitiva de
testemunhas (LECILDO VIANA e AINDER LIBERATOR COSTA), confirmando a versão do Requerente
, ou seja, de que os animais foram mortos por descarga elétrica, conforme se verifica na mídia de fl. 98 [...].

Por seu turno, os
argumentos lançados
na defesa,
limitados
que são a
refutar a caracterização do nexo de causalidade
na espécie,
são extremamente frágeis e incapazes de se sobrepor aos elementos de prova constantes nos autos
[...].

Enfim, nos autos resta demonstrado a contento o defeito na prestação de serviços pela ré e o nexo causal com os danos que devem ser indenizados ao autor.

Dessa forma, malgrado sustente a concessionária de serviço público a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, tem-se de forma indubitável, pelas fotografias colacionadas (ID nº 5724132 - Vol I, fl. 83 e Vol II, fl. 1) terem os animais morrido em decorrência de forte descarga de energia elétrica, restando claro pelas imagens a existência de poste caído no chão que, por sua vez, culminou com a existência de fios sobre os semoventes.

As referidas imagens, inclusive, se apresentam em sintonia com o boletim de ocorrência lavrado (ID nº 5724132 - Vol I - fls. 21/22) e os depoimento colhidos no processo.

Em situações similares, assim tem se manifestado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. MORTE DE ANIMAIS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A PROVA DA CONDUTA OMISSIVA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] Agravo Interno improvido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.894.575; Proc. 2021/0139627-5; GO; Primeira Turma; Relª Min.
Regina Helena Costa
; DJ 8.11.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE BOVINOS POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS. [...] Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Responsabilidade objetiva. O art. 37">artigo 37, § 6º, da CF estendeu às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, a responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplicáveis ao caso as disposições do CDC. 3. Caso concreto.
A prova produzida nos autos demonstra à suficiência que houve a queda de poste de energia elétrica da concessionária apelante, o qual aparentava más condições de conservação, dentro da propriedade rural do autor, tendo os cabos energizados atingido quatro bovinos que se encontravam no local
. Conforme atestado por médico veterinário, a morte dos animais se deu por eletrocussão. Documentos carreados pela parte ré que não infirmam o contexto fático narrado na exordial.
Ausência de demonstração de rompimento do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso, na forma do art. 14, §2º, do CDC. Sentença de procedência mantida
. Preliminar contrarrecursal afastada. Apelação desprovida. (
TJRS
; AC 5000822-85.2019.8.21.0030; Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Carlos Eduardo Richinitti
; DJ 24.3.2022 - destaquei).

Diante de tal quadro, analisando os danos materiais advindos pelo fato ocorrido, assentou o juiz de primeiro grau que:

o Requerente pretende o
ressarcimento no valor de R$ 23.150,00
(vinte e três mil, cento e cinquenta reais), atinente a
3 vacas, 2 bezerros, 1 garrote e 1 cavalo (6 bovinos e 1 equino
) e o valor que deixou de lucrar em virtude dos falecimentos dos bovinos.

Apraz ressaltar, que em análise das
fotos de fl. 78 e 79
,
só foi possível verificar
a existência de
3 bovinos
e
1 equino
e
não os 6 bovinos e 1 equino apontados na inicial
,
não tendo o autor juntado qualquer comprovação documental de que outros animais além dos contidos nas fotos, faleceram em decorrência da queda do poste
.

[...]

Portanto, não vislumbro outro caminho senão a procedência parcial para condenar o Requerido ao pagamento dos animais contidos nas
imagens fl. 78 e 79, cujo valor deverá ser apreciado em liquidação de sentença
.

De fato, em exame das fotografias colacionadas, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela sentença no sentido de que faz jus o recorrente a indenização apenas de 3 bovinos e 1 equino, cabendo em sede de liquidação de sentença a apreciação do valor respectivo.

No que se refere ao
dano moral
, por sua vez, a sentença o afastou, sob o fundamento de que “
eventuais prejuízos experimentados pelo autor não excederam a dimensão meramente econômica de sua existência, de modo que não ofenderam, ou sonegaram, qualquer aspecto intrínseco de sua personalidade, deixando de lesionar sua dignidade, sob qualquer pretexto. De modo que a ocorrência do falecimento dos animais decorrente da queda do poste de energia, sem outras consequências pessoais desbordantes, não geram, no meu sentir, prejuízo extrapatrimonial ressarcível, de modo que o pedido de danos morais segue indevido
”.

Ocorre que não obstante a densidade dos argumentos postos, este egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga a em exame, já concluiu fazer jus a parte, nessa situação, a indenização por
danos morais de forma presumida
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA
. QUANTUM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...] Conforme documentos (fls. 22/42) e depoimentos prestados (fls. 109/113) a cruzeta do poste quebrou, caindo fio de alta-tensão sobre os animais, o que os levou a óbito, tendo um dos animais, inclusive, sinais evidentes de que morreu por eletrocussão (fl. 24), configurando falha na prestação de serviço da Concessionária Apelante. [...] O
dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte dos animais na fazenda do Autor, gerando desequilíbrio psíquico e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato
. [...] Sentença mantida. Recursos desprovidos. (
TJES
; AC 0002673-82.2017.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
; DJ 21.2.2020 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. Reparação por danos morais e materiais.
Queda de poste e rede elétrica. Morte de animais
. Comprovada a queda de poste de energia elétrica e a eletrocução de animais na propriedade, advindo da fiação, fica configurada a
responsabilidade civil da concessionária pelos danos morais
e materiais daí decorrentes. (
TJRO
; APL 7002467-11.2019.8.22.0022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Kiyochi Mori
; DJ 6.6.2023 - destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE DE MADEIRA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA PROPRIEDADE E
MORTE DE ANIMAIS
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. [...] Tendo em conta que a requerente, ora apelada, fez prova mínima dos fatos narrados na inicial, competia à requerida/denunciante, ora segunda apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Como apontado pela denunciada, ora primeira apelante, realmente, o termo inicial da correção monetária, a teor do disposto na Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser da data do seu arb (
TJMT
; EDclCv 0000582-41.2012.8.11.0052; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Serly Marcondes Alves
; DJ 13.2.2023 - destaquei).

Por tal motivo, deve ser
reformada a sentença
, neste ponto, para se
reconhecer a condenação da concessonária
ao pagamento de indenização por
danos morais ao autor
, restando-nos analisar o
quantum
indenizatório a ser estabelecido.

É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que a fixação do
valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se apresenta
proporcional e razoável
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso da pela EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PAULO DOMINGOS MERENDA, reconhecendo e arbitrando os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste acórdão, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, por já ter sido atribuído a concessionária de energia elétrica o pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, tornam-se despeciendas maiores considerações em decorrência da alteração de sucumbência aqui apresentada.

Advirto, por fim, que por se tratar de sentença ilíquida, deixou o magistrado a definição do percentual dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação do julgado, oportunidade em que deverá observar, também, o recurso julgado por esta instância recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/09/2023 às 12:52:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47760621092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR